Tribunal: TJDFT
Processo: 0002784-16.2016.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE UMA PLURALIDADE DE ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SEM ANALISAR A PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO PELOS FATOS OMITIDOS E APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRELIMINAR AGITADA PELA DEFESA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA SOLUÇÃO JURÍDICA ALMEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO DEFENSIVO.
1. Não há falar em preclusão da matéria ventilada pelo Ministério Público no recurso por ele interposto, porquanto a devolutividade plena da apelação abrange eventuais omissões existentes no julgado. Preliminar rejeitada.
2. In casu, o Ministério Público apresentou denúncia imputando ao acusado a prática de 4 (quatro) roubos circunstanciados no mesmo contexto fático. Contudo, ao sentenciar o feito, o Magistrado não decidiu sobre a existência da pluralidade de crimes indicada na denúncia, incidindo, portanto, em flagrante omissão jurisdicional, o que caracteriza a chamada sentença citra petita.
3. Mesmo diante do recurso ministerial, este Tribunal não pode apreciar, pela primeira vez, se o acusado perpetrou uma pluralidade de crimes, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com evidente supressão de instância.
4. Uma vez que a solução jurídica almejada pelo Ministério Público não se mostra adequada, imperiosa a anulação da sentença para que a omissão indicada pelo Parquet seja suprida. Precedente.
5. Recuso ministerial parcialmente provido. Prejudicado o recurso defensivo.